Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-28.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não cabimento – "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000751-28.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
ASBAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
E IDOSOS, é apelado ANA CAMILO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, negaram provimento
ao recurso, declara voto 2o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34106/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000751-28.2019.8.26.0511 processo digital
Apelante: ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS E IDOSOS
Apelada: ANA CAMILO RIBEIRO
Comarca: Rio das Pedras Vara Única
Juiz(a) de 1o Grau: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização – Danos
materiais e morais
Ajuizamento de ação por
descontos indevidos na aposentadoria da autora

Documentos apresentados que não atestam a contratação Culpa Caracterização
Dever de
indenizar que não pode ser afastado Conduta que
gera transtorno apto a autorizar a compensação
pecuniária Redução do valor arbitrado na sentença
Não cabimento
“Quantum” indenizável que deve
atender à dupla função do instituto indenizatório, ou
seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem
causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a
ocorrência de situações semelhantes
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 110/111, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para: declarar a inexistência de relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes; condenar a requerida à restituição dos valores descontados do
benefício da requerente e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos
morais.
Inconformada, busca a demandada a reforma
da decisão para a reversão da condenação, alternativamente, pleiteia a
redução do montante arbitrado pelos danos morais.
Com a resposta, vieram os autos para
reexame.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. inexistência
de débito e indenização por danos materiais e morais, em que a autora
pretende a imposição de ressarcimento pelos indevidos descontos em sua
aposentadoria por contribuição supostamente firmada em seu nome. Afirma
que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou associação com a
demandada, mas que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se que a
documentação encartada, impugnada pela requerente, não atesta qualquer
contratação entre as partes.
Corretamente registrou o Magistrado da causa
que a ré não comprovou a filiação da autora, de forma a tornarem válidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos efetuados: “Impugnada a autenticidade do documento pela
requerente, cabia à requerida o ônus de comprovar que a assinatura era
verdadeira, afinal, foi ela quem produziu o documento (CPC, art. 429, II). Não
obstante, a requerida silenciou sobre a especificação de provas, deixando de
pedir a perícia grafotécnica. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus,
presume-se verdadeira a afirmação inicial da autora, no sentido de que nunca
autorizou os descontos.”
Dessa forma, a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada seja pela forma habitual de seu trabalho ou na
desídia do seu preposto pela contratação sem se certificar dos documentos
apresentados.
Sendo assim, o recurso não merece guarida.
Ademais, o dano moral se faz presente no
dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para conseguir
desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura como
simples contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve valores
descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período, os quais
são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto indevido
e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera aflição
e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir indenização
moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Dessa maneira, afigura-se devido o montante estabelecido na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29838/2020
Apelação Cível no 1000751-28.2019.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras
Apelante: Asbapi- Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e
Idosos
Apelado: Ana Camilo Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29838
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, que não atingiu o complexo
valorativo da pessoa humana descontos ínfimos, R$-20,24 e deferimento de elevado
valor a título dos tais danos morais além do que já saiu a parte beneficiada com o
mandamento de devolução.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, DEZ MIL reais é valor excessivo e ainda mais com os juros,
e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
cancelado o dano moral, inda que parcial, dividida a sucumbência, setecentos reais de
honorários para cada qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama
por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
126CA24D
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11149EB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000751-28.2019.8.26.0511 e o código de confirmação da tabela acima.